Tribunal: TJES
Processo: 5020828-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020828-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DILZETE PAULA REIS SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – reposição estatutária – inovação recursal – aplicação de recurso repetitivo suscitada somente nas razões recursais – precedente de observação obrigatória – preliminar rejeitada – mérito – ressarcimento de valores – indevida acumulação de aposentadorias – má-fé não demonstrada – erro da própria administração – devolução indevida – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
s Recursos Especiais julgados pela sistemática dos recursos repetitivos devem ser obrigatoriamente observados pelas instâncias inferiores, conforme dispõe o art. 927, III, do CPC/15. Tal obrigatoriedade decorre da força vinculante do precedente formado com o julgamento do Recurso Repetitivo,
que
mesmo de ofício pode ser aplicado, ainda que não suscitado anteriormente, desde que preservada a ampla defesa e o contraditório,
e mesmo sem o trânsito em julgado do precedente uniformizador
.
Precedentes das Cortes Superiores. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2
.
A
reposição estatutária efetuada pelo IPAJM refere-se a
cobrança do valor
dos proventos de aposentadoria recebidos nos últimos cinco anos, em irregular acumulação com a aposentadoria proveniente de outro vínculo com a União Federal.

3.

O
Superior Tribunal de Justiça possui dois entendimentos distintos e complementares, em sede de Recursos Repetitivos, em caso de eventuais pagamentos indevidos realizados. Quando se trata de interpretação errônea da Lei pela Administração, a boa fé do Servidor é evidente, assegurando-lhe o direito da não devolução de valores recebidos. Por outro lado, quando se trata de erro operacional ou de cálculo, a boa fé do servidor no recebimento desses valores deve ser analisada caso a caso. Esse entendimento passou a ter efeito somente em Processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão no REsp n. 1.769.306/AL
(Tema 1.009)
, em 19 de maio de 2021, cabendo,
em tese, a
sua aplicação nesse caso, pois distribuído em
28/09/2021.
A despeito das conclusões antagônicas, observa-se um ponto em comum: em nenhuma hipótese o servidor de bo
a
-fé estará obrigado a restituir valores provenientes de erro de interpretação ou mesmo operacional.

4.

A
inda que coubesse à Administração comprovar que a
ora apelada

de
tinha plena condição de identificar o erro da Administração e comunicar às Autoridades competentes, o que em nenhum momento foi realizado, resta evidente pelos fatos e documentos trazidos aos autos a boa fé da Servidora no caso em deslinde. Assim, ainda que a Administração Pública entenda pela ilegalidade
acerca da acumulação dos proventos da apelada
, tratou-se exclusivamente de erro da própria Administração, não tendo sido demonstrado que a Servidora concorreu para tanto ou contribuiu para a postergação de seus efeitos, não cabendo, portanto, a devolução dos valores recebidos de boa-fé.

5.

Com efeito, impedido se encontra o Instituto Previdenciário em proceder ao desconto nos proventos de aposentadoria da apelada a título de reposição estatutária, a despeito do poder-dever da Administração de rever seus próprios atos.

6.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5020828-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: DILZETE PAULA REIS SILVA

Advogados do(a) APELADO: CHRISTOVAM RAMOS PINTO NETO - ES7367, FILIPE PEREIRA DE CASTRO - ES34776-A

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença ID 4368825, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, Ubirajara Paixão Pinheiro, que, na Ação Ordinária ajuizada por
DILZETE PAULA REIS SILVA
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade de ressarcimento dos proventos recebidos pela apelada no período descrito nos autos e anular, em favor da autora, os débitos constantes nos lançamentos contábeis previdenciários em questão. Por fim, confirmando a medida liminar antes deferida, determinou que o ora apelante se abstenha de realizar quaisquer atos de cobrança desses débitos, não inscrevendo-os em dívida ativa, protesto ou qualquer outro meio de cobrança. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais ID 4368828 que há necessidade de restituição dos valores pagos indevidamente, pois não restou demonstrada a boa-fé da apelada.

Contrarrazões em ID 4368831, arguindo a inovação recursal por parte do apelante.

Antes de adentrar nas razões recursais, passo a analisar a preliminar de inovação recursal suscitada pela ora apelada.

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Sustenta a ora apelada que a autarquia apelante inovou ao trazer somente em suas razões recursais a necessidade de aplicação do Tema Repetitivo 1.009/STJ, a despeito de a sentença apelada ter reconhecido a incidência do Tema 531, também do STJ.

Aduz, assim, que se trata de alegação que não foi apresentada em contestação, mesmo porque o ora apelante foi revel, nem em sede de instrução, o que caracteriza inovação recursal e ofensa ao instituto da preclusão.

Pois bem.

De início, deve-se atentar para o fato de os Recursos Especiais julgados pela sistemática dos recursos repetitivos devem ser obrigatoriamente observados pelas instâncias inferiores, conforme dispõe o art. 927, III, do CPC/15.

Tal obrigatoriedade decorre da força vinculante do precedente formado com o julgamento do Recurso Repetitivo, sendo que, segundo a firme jurisprudência das Cortes Superiores,
“
não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo. Precedentes”
(STJ - AgInt na Rcl: 39382 RS 2019/0353514-7, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 20/04/2021, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).
No mesmo sentido
: STF - AgR Rcl: 30003 SP - São Paulo 0067656-55.2018.1.00.0000, Relator: Min. Roberto Barroso, Data de Julgamento: 04/06/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-116 13-06-2018.

De tais premissas é possível extrair que, mesmo de ofício, o precedente vinculante pode ser aplicado, ainda que não suscitado anteriormente, desde que preservada a ampla defesa e o contraditório, e mesmo sem o trânsito em julgado do precedente uniformizador.

Por conseguinte, não há que se falar em preclusão acerca da análise de aplicação de tema repetitivo alegado nas razões de apelação e, nem tampouco, de inovação recursal.

Nesses termos,
rejeito a preliminar de inovação recursal suscitada.

Tendo sido afastada a preliminar suscitada, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem de ação de conhecimento que visa a declaração de inexigibilidade de devolução de proventos recebidos pela ora apelada, no último quinquênio, por força do Tema Repetitivo 531/STJ, bem como a anulação dos valores constantes nas Notas Patrimoniais 2021NP00984 e 2021NP00985.

A sentença apelada, acolheu a pretensão autoral com fundamento no Tema Repetitivo 531/STJ, cuja tese jurídica firmada dispôs que
“quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”
.

Por sua vez a autarquia apelante sustenta, em resumo, que há necessidade de restituição dos valores pagos indevidamente, pois não restou demonstrada a boa-fé da apelada, nos termos do decidido pelo Tema 1.009/STJ,
in verbis: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

Em que pese a irresignação do apelante, deve-se registrar que a sua pretensão de ser reformada a sentença impugnada por, supostamente, estar comprovado o dever de ressarcimento por parte da beneficiária, não merece acolhimento.

Verifica-se que a reposição estatutária efetuada pelo IPAJM refere-se a cobrança do valor dos proventos de aposentadoria recebidos nos últimos cinco anos, em irregular acumulação com a aposentadoria proveniente de outro vínculo com a União Federal.

Como cediço, no julgamento do Recurso Especial nº 1.244.182/PB (Tema 531), submetido à sistemática do dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.
3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012).

A jurisprudência deste Tribunal Estadual, em sintonia com a Corte Superior, é assente quanto a impossibilidade de se efetuar futuros descontos nos proventos de aposentadoria, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração e não comprovada má-fé:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS A MAIOR DE BOA-FÉ. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 A orientação reiteradamente adotada por este e. Tribunal (TJES) é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, quando não restar demonstrada a má-fé do servidor. 2 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJ-ES - APL: 00242828520108080024, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, Data de Julgamento: 07/03/2022, Quarta Câmara Cível).

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA DESCONTOS DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA - PAGAMENTO A MAIOR PELO IPAJM - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE BOA-FÉ - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.
1. O assunto tratado possui jurisprudência pacífica no sentido de que não será exigida a restituição por parte do servidor público de valores por ele recebidos de boa fé, cujo pagamento a maior tenha decorrido de erro ou má interpretação ou aplicação da lei por parte da Administração Pública.
2. Remessa Necessária Conhecida e Sentença Mantida. [...]. (RN 0024409-13.2016.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, DJe: 20.11.2017).

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça possui, de fato, dois entendimentos distintos e complementares, em sede de Recursos Repetitivos, em caso de eventuais pagamentos indevidos realizados.

Quando se trata de interpretação errônea da Lei pela Administração, a boa fé do Servidor é evidente, assegurando-lhe o direito da não devolução de valores recebidos. Por outro lado, quando se trata de erro operacional ou de cálculo, a boa fé do servidor no recebimento desses valores deve ser analisada caso a caso. Esse entendimento passou a ter efeito somente em Processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão no REsp n. 1.769.306/AL (Tema 1.009), em 19 de maio de 2021, cabendo, em tese, a sua aplicação nesse caso, pois distribuído em 28/09/2021.

A despeito das conclusões antagônicas, observa-se um ponto em comum: em nenhuma hipótese o servidor de boa-fé estará obrigado a restituir valores provenientes de erro de interpretação ou mesmo operacional.

No entanto, ainda que coubesse à Administração comprovar que a ora apelada detinha plena condição de identificar o erro da Administração e comunicar às Autoridades competentes, o que em nenhum momento foi realizado, resta evidente pelos fatos e documentos trazidos aos autos a boa fé da Servidora no caso em deslinde.

Destaque-se que às fls. 06/09 (ID9416783), consta Parecer favorável à acumulação dos proventos de aposentadoria da requerente, emanado, em 2012, da Assessoria Técnica da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados. Na sequência, à fl. 09, vê-se que esse mesmo Parecer foi integralmente acolhido pelo Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

Conforme ressalta em sua peça vestibular, apesar de não ter havido parecer do TCU sobre o caso, em 28/10/2020 a apelada foi informada (por meio do Ofício nº 418/2020/Coipe) de que, como o TCU vem apresentando entendimentos contrários aos argumentos que levaram à decisão que manteve a acumulação de proventos, não há mais amparo legal para a manutenção da acumulação dos benefícios, razão pela qual a autora deveria optar por receber um dos proventos apenas.

Por isso, requereu ao IPAJM a renúncia da aposentadoria que recebia junto àquele Regime Próprio de Previdência Social, a fim de manter seus proventos pagos pela União Federal.

Assim, ainda que a Administração Pública entenda pela ilegalidade acerca da acumulação dos proventos da apelada, tratou-se exclusivamente de erro da própria Administração, não tendo sido demonstrado que a Servidora concorreu para tanto ou contribuiu para a postergação de seus efeitos, não cabendo, portanto, a devolução dos valores recebidos de boa-fé.

Denota-se dos autos haver ocorrido o preenchimento dos requisitos mencionados, tendo em vista que a boa fé no recebimento de tais valores é presumida – mormente se considerarmos inexistir qualquer indício de atuação desprovida de boa fé por parte da apelada –, bem como que a concessão de tais rubricas se deu por equívoco exclusivo do apelante, seja pela interpretação errônea da lei ou em decorrência de sua má aplicação, somente percebido quando da possível análise do ato pelo Tribunal de Contas.

Com efeito, impedido se encontra o Instituto Previdenciário em proceder ao desconto nos proventos de aposentadoria da apelada a título de reposição estatutária, a despeito do poder-dever da Administração de rever seus próprios atos.

Sobre o alegado enriquecimento ilícito, o Tribunal da Cidadania orienta que, estando em rota de colisão o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (arts. 884 e 885, do CC/02) e o da irrepetibilidade dos alimentos, prevalece este último, porquanto necessário à garantia da dignidade humana.

Este é, também, o pacífico entendimento deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I – Não obstante o poder-dever de autotutela da Administração, o IPAJM não está autorizado a efetuar descontos a título de reposição estatutária de quaisquer valores equivocadamente pagos, havendo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 531) em tal sentido. II – Já definiu o STJ que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (STJ; REsp 1244182/PB) III - Errônea a compreensão da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à apelada, pensionista, o qual a mesma, por erro da própria Administração na má aplicação da legislação pertinente (elemento objetivo), auferiu seus proventos em evidente caráter de boa-fé, até mesmo pela natureza alimentar da verba, o que lhe assegura o direito de não sofrer a reposição estatutária dos valores recebidos, ainda que indevidamente. IV – Apelação conhecida e desprovida. Remessa conhecida para manter a sentença. (TJES. Apelação Cível nº 0019487-26.2016.8.08.0024. Rela
tor Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do Julgamento 30/11/23).

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. No julgamento do recurso especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, correspondente ao artigo 1036 do CPC/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Este entendimento aplica-se aos casos em que o pagamento de valores a maior decorreu de erro da Administração. Precedentes. Não é possível presumir a má-fé do servidor, quanto ao recebimento de valores a maior em decorrência de erro da Administração Pública. Recurso desprovido.
(TJES. Apelação Cível nº 0000755-16.2014.8.08.0008. Rela
tor Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do Julgamento 25/09/23).

Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do pleiteado ressarcimento ao IPAJM diante da não demonstração de má-fé por parte da beneficiária.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do § 11 d art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.